Tribunal: TJMT
Processo: 0024449-57.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024449-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZAC GONCALVES DA SILVA - CPF: 314.617.781-15 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITOS EXPRESSIVOS NAS FATURAS – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÔNUS DA RÉ – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO -

PRECEDENTES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora do Apelado.

II - Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao consumidor, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

III - A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Clausula Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela Antecipada e Danos Morais, de nº.
0024449-57.2016, ajuizada por
Izac Gonçalves da Silva
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para:

a) determinar o refaturamento das faturas dos meses de agosto/2014 a outubro/2015, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a agosto/2014;

b) condenar a requerida à restituição da diferença encontrada após o refaturamento, na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do eventual desembolso;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que inexiste qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que as faturas foram emitidas de acordo com a quantidade de água consumida pelo apelado no período.

Fala que as cobranças realizadas estão coerentes com o real consumo do serviço, medido e lido por aparelho (hidrômetro) adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Ressalta que foram realizadas vistorias no hidrômetro e testes na ligação, não sendo constatada nenhuma irregularidade no aparelho medidor.

Destaca que inexiste dispositivo legal que obrigue a Concessionária a emitir cobrança sob a média de consumo.

Afirma que a sua competência de atuação se restringe na captação de água bruta, no tratamento e na distribuição nas redes e ramais até o hidrômetro, sendo daí em diante, de responsabilidade do usuário.

Diz que em todos os documentos apresentados foi constatado que o serviço de abastecimento de água funcionava normalmente, de modo que, o aumento do consumo é de responsabilidade do apelado, decorrente de eventual vazamento interno, ou ainda de consumo indiscriminado de água.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais; ou, eventualmente, que a condenação extrapatrimonial seja reduzida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 76666467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela Antecipada e Pedido de Indenização por Danos Morais alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida sob a matrícula de n. 34717-5.

Narrou que a média de consumo no imóvel é de 20m3, porém no período compreendido entre o mês de agosto/2014 a outubro/2015 foram registrados consumos de água com valores exorbitantes:

- Ago/2014 (52m3) – R$ 428,49 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos);

- Set/2014 (57m3) – R$ 499,83 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos);

- Out/2014 (25m3) – R$ 151,15 (cento e cinquenta e um reais e quinze centavos);

- Nov/2014 (27m3) – R$ 157,66 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos);

- Dez/2014 (30m3) – R$ 184,11 (cento e oitenta e quatro reais e onze centavos);

- Jan/2015 (39m3) – R$ 281,24 (duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos);

- Fev/2015 (38m3) – R$ 270,45 (duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos);

- Mar/2015 (42m3) – R$ 341,39 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos);

- Abr/2015 (33m3) – R$ 235,54 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);

- Mai/2015 (37m3) – R$ 282,59 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos);

- Jun/2015 (55m3) – R$ 513,19 (quinhentos e treze reais e dezenove centavos);

- Jul/2015 (40m3) – R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos);

- Ago/2015 (29m3) – R$ 145,50 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos);

- Set/2015 (39m3) – R$ 202,88 (duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos) e;

- Out/2015 (38m3) -

R$ 197,17 (cento e noventa e sete reais e dezessete centavos).

Disse que formalizou reclamação junto ao PROCON-MT e, durante audiência de conciliação foi orientado a fazer uma ligação aérea em sua residência, o que levou o consumo voltar a ser registrado em 20m3.

Falou que a requerida retificou apenas as últimas 06 (seis) faturas e, diante da iminência de corte no fornecimento de água, formalizou um acordo com o parcelamento das faturas questionadas junto ao PROCON/MT.

Relatou que, com o parcelamento, houve a assunção de uma dívida indevida, pois as faturas dos meses de agosto/2014 a outubro/2015 não correspondiam com o consumo médio da família composta por 3 pessoas adultas e 1 criança.

Disse que o débito total no valor de R$ 4.731,28 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) foi dividido em 6 (seis) parcelas de R$ 720,94 (setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), além de uma entrada no valor de R$ 464,24 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), o que tornou inviável o cumprimento, haja vista que possui uma renda como aposentado na ordem de um salário mínimo.

Disse que tentou resolver a questão de todas as formas, porém, sem condições de cumprir com o acordo e, diante da ameaça de corte, não restou outra alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional para que fosse determinada, liminarmente, que a requerida se abstivesse de realizar a suspensão no fornecimento de água; e, no mérito, a readequação das faturas impugnadas para média de consumo de 20m3, bem como, das demais faturas que surgissem no curso do processo e, ainda, a condenação da reclamada pelos danos de ordem morais supostamente vivenciados.

Liminar concedida à id. 76666457 - Fl. 71/74

Certificado o decurso do prazo para a Concessionária contestar a ação sem qualquer manifestação, razão pela qual foi decretada sua revelia. (ID. 76666458 – Fl. 41 e 48)

Intimada a manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide. (ID. 76666458 – Fl. 49/50)

Após, sobreveio sentença condenatória
nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Águas Cuiabá S/A busca a reforma da sentença alegando inicialmente que, embora revel, pode apresentar defesa intempestiva, haja vista que os efeitos da revelia não são de caráter absoluto, mas relativo em relação aos fatos apresentados pelo autor na peça inaugural, cabendo ao juiz do feito analisar as provas apresentadas para sua convicção.

Afirma que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos de ordem patrimoniais e extrapatrimoniais, uma vez que o faturamento foi realizado com base no consumo medido e lido por hidrômetro adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas em consumo muito superior àquele usualmente registrado no hidrômetro do Apelado.

Ora, cabia à Apelante comprovar mediante prova técnica (perícia) de que as faturas foram emitidas de acordo com o volume de água consumido, o que somente não ocorreu, devido a sua desídia em apresentar defesa e produzir as provas necessárias capazes de infirmar os fatos apresentados pelo requerente.

Com efeito, cumpre destacar que, embora os efeitos da revelia não são de caráter absoluto, podendo ser sopesados, ao menos neste momento, não há nada de novo que possa afastar a responsabilidade da Concessionária pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com essas considerações resta, portanto, a análise do dano material e moral alegado.

No que diz respeito ao dano de ordem patrimonial, este se evidencia pelos prejuízos materiais comprovadamente ocorridos.

Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, é necessário realizar o refaturamento das cobranças impugnadas e, em caso de eventual existência de valores excedentes/pagos indevidamente, estes deverão ser devolvidos ao consumidor, na forma simples.

Logo, a restituição dos valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da concessionária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – LEGALIDADE - REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA – VEDAÇÃO – REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE – FORMA SIMPLES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A REPETIÇÃO - CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É firme o entendimento no sentido de ser possível a restituição/compensação dos valores indevidamente cobrados e pagos, na forma simples, quando pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado da parte credora.
(...). (N.U 0002011-25.2014.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 11/05/2016)

No que tange a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, os transtornos relacionados com a simples cobrança de valores reputados indevidos, não passa de dificuldade cotidiana que atinge a todos os consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas; assim, não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve a interrupção dos serviços ou mesmo a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

(N.U 1036320-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, no presente caso, não há que se falar em pena pecuniária a título de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da requerida/ora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021